Tribunal: TJMT
Processo: 0001364-60.2009.8.11.0082
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0001364-60.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LEONARDO WOSNIAK - CPF: 183.785.289-87 (APELADO), ARIVALDIR GASPAR - CPF: 224.781.599-53 (ADVOGADO), ANDRE CARPE NEVES - CPF: 023.186.299-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SIMCAR – INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO FORMAL – EXTINÇÃO INDEVIDA DA EXECUÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

A extinção da execução fundada em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o órgão ambiental exige prova inequívoca de cumprimento da obrigação ou sua novação formal mediante adesão ao programa de regularização ambiental (SIMCAR), devidamente homologada pela autoridade competente.

Não comprovada a inscrição ativa no SIMCAR ou a formalização de novo termo substitutivo, descabe presumir a extinção da obrigação ambiental com fundamento apenas em previsões normativas genéricas.

A ausência de entrega dos relatórios técnicos anuais configura descumprimento material do TAC, apto a justificar o regular prosseguimento da execução.

Reforma da sentença que extinguiu indevidamente o feito, com retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade da tramitação executiva.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer (Processo n. 0001364-60.2009.8.11.0082), julgou extinta a execução com base no art. 487, I, c/c
arts
. 786 e 925 do CPC, sob o fundamento de que a obrigação assumida no TAC n. 648/2004 teria sido prorrogada com a inscrição do CAR e a regularização ambiental atualmente se daria pelo SIMCAR.

Alega o apelante, em síntese, que não houve inscrição do imóvel rural no SIMCAR, tampouco conclusão da análise do processo de regularização, de modo que o TAC permanece vigente e não foi cumprido. Sustenta que a sentença partiu de premissa fática equivocada, presumindo nov
a
ção inexistente, e requer a reforma da decisão para o prosseguimento da execução.

Com as contrarrazões e manifestação ministerial, vieram os autos à apreciação deste Órgão Julgador.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia reside em saber se o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o apelado e a extinta FEMA foi novado ou se permanece vigente e passível de execução.

Nos termos da sentença, o juízo entendeu que a obrigação teria sido prorrogada automaticamente com a eventual inscrição no CAR, conforme previsão da Instrução Normativa n. 03/2022, e que, por conseguinte, a execução estaria esvaziada.

Todavia, diferentemente do que decidiu o juízo a quo, não há nos autos prova de inscrição ativa no SIMCAR nem de aditamento ao TAC n. 648/2004. Ao contrário, conforme documentação juntada pelo próprio ente estadual, a área encontra-se em situação de regularização pendente, sem aprovação de projeto e sem conclusão técnica por parte da SEMA.

Assim, a mera possibilidade legal de prorrogação do TAC não equivale a sua nov
a
ção automática, sendo imprescindível a existência de inscrição regular no SIMCAR ou a celebração de novo termo substitutivo, o que inexiste.

Não se pode presumir o cumprimento ou a extinção da obrigação ambiental com base em normas de transição legal sem o devido lastro fático. A execução foi proposta por descumprimento reiterado e formal do TAC, notadamente pela ausência de entrega dos relatórios técnicos anuais.

Logo, ao se verificar que o compromisso assumido em 2004 não foi cumprido e que não houve substituição formal da obrigação, não há como manter a extinção da execução.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

A
nte o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz Convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025